Tribunal: TJPA
Processo: 0006518-19.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006518-19.2017.8.14.0301

APELANTE: DIAGNOSIS CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA

APELADO: ROSINEI MACEDO DOS SANTOS FIGUEIREDO, CRISTIANA MACEDO DOS SANTOS FIGUEIREDO

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INTERRUPÇÃO DE TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO INFANTIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por hospital privado contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta por paciente oncológica menor de idade, representada por sua genitora. A autora alegou interrupção injustificada do fornecimento do medicamento quimioterápico ETOPOSÍDEO, necessário ao tratamento de tumor cerebral raro, em razão de suposta indisponibilidade do fármaco. A sentença determinou o custeio integral do tratamento e fixou indenização por danos morais em R$ 7.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) definir se a interrupção do fornecimento do medicamento configura falha na prestação do serviço de saúde, ensejando responsabilidade civil e dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide com base no art. 355, I, do CPC é válido quando os autos estão suficientemente instruídos para formação do convencimento judicial, sendo dispensável a produção de prova testemunhal quando a controvérsia é eminentemente documental.

A resistência à pretensão autoral restou configurada pela efetiva interrupção do fornecimento do medicamento, o que afasta a alegação de ausência de interesse de agir.

A relação jurídica entre a paciente e o hospital é de consumo, submetendo-se ao regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do CDC.

A ausência do medicamento foi reconhecida pela própria instituição hospitalar, que admitiu a necessidade de empréstimo do fármaco junto a outro hospital, evidenciando a falha na prestação do serviço.

A interrupção do tratamento de enfermidade grave expôs a paciente a risco concreto de agravamento do quadro clínico, caracterizando dano moral in re ipsa, sendo devida a compensação fixada em R$ 7.000,00, em valor compatível com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização.

A existência de documentos que comprovam a tentativa posterior de obtenção do medicamento não afasta a responsabilidade pela falha originária, tampouco exime a recorrente da obrigação de garantir o tratamento contínuo.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, I e VI; 14; CPC, arts. 355, I, 489, §1º, e 1.022, II; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 08001086720218140301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 01.08.2023; TJPA, Apelação Cível nº 08009390220248140046, Rel. Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 28.04.2025.

ACORDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
DIAGNOSIS CENTRO DE DIAGNÓSTICOS LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e do Comércio nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela c/c Indenização por danos morais, ajuizada por CRISTIANA MACEDO DOS SANTOS FIGUEIREDO, à época representada por sua genitora, ROSINEI MACEDO DOS SANTOS FIGUEIREDO.

Em síntese, alega a autora que é beneficiária do serviço médico hospitalar fornecido pela empresa apelante, em razão de convênio PAS/IASEP, matrícula de nº. 05091532, prontuário 00522577. Que é portadora de TUMOR TERATÓIDE RABDÓIDE ATÍPICO EM SNC, CID C71. A despeito de fazer o tratamento na empresa hospitalar apelante, desde que foi diagnosticada, foi informada na data do ajuizamento da ação que seu tratamento seria interrompido no próximo ciclo medicamentoso, em razão da falta da substância medicamentosa utilizada pela paciente.

Diante dos fatos a Autora requer a condenação da Empresa Hospitalar Requerida para que continue o fornecimento do ETOPOSÍDEO.

A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela antecipada deferida anteriormente e determinando que a Requerida custeasse integralmente o tratamento da Autora, inclusive o fornecimento do medicamento ETOPOSÍDEO pelo tempo necessário, condenando-a, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, observada a Súmula 326 do STJ.

Irresignado, o requerido interpôs o presente Apelo (id 28366849), alegando, preliminarmente, que o julgamento antecipado da lide teria gerado cerceamento de defesa, por não ter sido oportunizada a produção de prova testemunhal e a instrução adequada, especialmente após a inversão do ônus da prova. No mérito, aduz sobre a ausência de pretensão resistida, dada a inexistência de recusa à prestação do tratamento, o qual teria sido viabilizado mediante empréstimo do medicamento por outro hospital (OPHIR LOYOLA); a inexistência de responsabilidade objetiva, pois o desabastecimento da medicação configuraria caso fortuito, não sendo sua conduta ilícita ou omissiva; que a sentença teria ignorado elementos probatórios que infirmariam a conclusão de responsabilidade da apelante, configurando decisão não fundamentada nos termos dos arts. 489, §1º, e 1.022, II, do CPC. Por fim, requer a nulidade da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma com improcedência dos pedidos.

Em contrarrazões (id 26225038), a Requerente, ora Apelada, pugna pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

É o relato do necessário.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. DAS PRELIMINARES

Inicialmente, quanto à alegação de cerceamento de defesa, verifica-se que o juízo sentenciante julgou antecipadamente a lide com fundamento no art. 355, I, do CPC, por entender que os autos estavam suficientemente instruídos para o deslinde da controvérsia. Nesse sentido, a jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que é lícito ao magistrado julgar antecipadamente a lide, quando entender presentes nos autos os elementos suficientes à formação de seu convencimento.

No caso em apreço, os documentos acostados evidenciam com clareza os fatos alegados pelas partes. Há nos autos laudos médicos que atestam a gravidade do quadro clínico da autora, as prescrições do medicamento ETOPOSÍDEO (ID nº 26225004), bem como e-mails da própria requerida admitindo a ausência do medicamento em estoque (id 26225016 pag. 1 – 4) e as tentativas de aquisição junto a fornecedores (id 26225016 - Pág. 5). Tais elementos demonstram que o cumprimento parcial da tutela, somente ocorreu por conta da presente ação judicial, com a concessão da medida liminar. Assim, a necessidade de prova testemunhal ou de oitiva das partes não se mostra imprescindível, diante da natureza eminentemente documental da matéria debatida.

Portanto, não há nulidade a ser reconhecida, tendo sido garantido o contraditório e a ampla defesa.

Quanto à alegação de ausência de interesse de agir, tal tese não subsiste, pois, como demonstrado, houve negativa concreta de fornecimento da medicação no tempo e modo devidos, configurando a resistência à pretensão autoral, o que justifica a propositura da demanda.

Assim, afasto as preliminares de cerceamento de defesa e ausência de interesse de agir.

3. DO MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se à análise da responsabilidade do hospital privado DIAGNOSIS CENTRO DE DIAGNÓSTICOS LTDA. pela suposta interrupção do fornecimento de medicamento quimioterápico necessário ao tratamento de paciente oncológica, bem como à verificação de eventual cerceamento de defesa e nulidade da sentença em razão do julgamento antecipado da lide.

A sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais julgou procedente o pedido autoral, reconhecendo a falha na prestação do serviço, diante da negativa de fornecimento do fármaco ETOPOSÍDEO, necessário ao tratamento de neoplasia maligna do sistema nervoso central (CID C71), o que ensejou a condenação da recorrente ao fornecimento contínuo da medicação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescido de juros e correção monetária, além das verbas sucumbenciais fixadas em 10% sobre o valor da condenação.

In casu
, tem-se que a responsabilidade do hospital recorrente decorre da relação de consumo estabelecida com a autora, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90). Conforme os arts. 14 e 6º, incisos I e VI, do CDC, responde objetivamente o fornecedor pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, independentemente da demonstração de culpa, salvo se provar a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso concreto, o recorrente deixou de fornecer tempestivamente medicamento imprescindível ao tratamento quimioterápico da paciente, que sofria de tumor cerebral raro e agressivo. Diante da gravidade da situação, cabia a Requerida manter a integralidade do acesso ao tratamento. Nesse sentido, ainda que a Requerida, tenha colacionado aos autos alguns e-mails de empresas farmacêuticas informando falta de medicamento no mercado, não há comprovação contundente da falta de medicamento nas prateleiras farmacêuticas, pois nesse sentido, a Requerida conseguiu junto ao Hospital Ofir Loyola dez frascos do produto (id 26225016 - Pág. 1). Situação que evidência que a demanda pelo produto em questão é acessível.

Nesse sentido, os documentos juntados aos autos vão ao encontro das alegações da Requerente, ora Apelada, pois como já demonstrado em fase preliminar desse voto, há nos autos laudos médicos que atestam a gravidade do quadro clínico da autora, as prescrições do medicamento ETOPOSÍDEO (id 26225004 a 26225016), bem como e-mails da própria requerida admitindo a ausência do medicamento em estoque (id 26225016 pag. 1 – 4) e as tentativas de aquisição junto a fornecedores (id 26225016 - Pág. 5).

Quanto aos danos morais, é consenso o entendimento de que de que o simples inadimplemento contratual de obrigação não gera, por si só, dano na esfera extrapatrimonial, porém no presente caso, não se tratou de simples inadimplemento, eis que a paciente sofreu exposição ao risco de agravamento do seu estado clínico, consistente em tumor cerebral raro e agressivo.

Assim, a indenização fixada em R$ 7.000,00 mostra-se razoável e proporcional, atendendo aos princípios da vedação ao enriquecimento sem causa, da compensação e da função pedagógica da medida, nos termos do art. 944 do Código Civil.

Ademais, esse é o julgamento dessa Corte, em casos semelhantes.

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DEMORA DO PLANO DE SAÚDE.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO.
RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANOS MORAIS
. QUANTUM ADEQUADO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. REDUÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, À UNANIMIDADE.

2. No mérito, a matéria diz respeito à demora do plano de saúde em fornecer o tratamento oncológico indicado a autora. Em que pese a ausência de negativa do tratamento solicitado, é inegável que a demora para a autorização de tratamento quimioterápico já tem o condão de, por si só, configurar falha na prestação do serviço, ante o descumprimento dos prazos estipulados na Resolução nº. 259 da ANS.

3. Na hipótese dos autos, o fornecimento do tratamento ocorreu após mais de um mês do requerimento e, tão somente, após a propositura da presente demanda e o deferimento da tutela de urgência requerida na exordial, não havendo que se falar em fornecimento espontâneo do tratamento ou inexistência de falha na prestação do serviço. Responsabilidade Civil configurada.

4. É certo que, no caso, em que o medicamento pleiteado visava o tratamento de doença grave (câncer), a demora no atendimento da solicitação causou situação de aflição à paciente que necessitava da medicação para a conservação de sua vida e saúde. Quantum indenizatório fixado em R$ 5 .000,00 (cinco mil reais) que se mostra adequado à situação concreta. Porém, tem razão a apelante no que tange ao índice estipulado para a correção monetária da condenação, devendo incidir no caso o INPC/IBGE. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08001086720218140301 15485935, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 01/08/2023, 2ª Turma de Direito Privado).

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA
. SESSÕES DE PSICOTERAPIA. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO LEGAL
. DANO MORAL
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo interno interposto por operadora de plano de saúde (UNIMED Belém), inconformada com decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e ao custeio de sessões de psicoterapia prescritas por profissional habilitado. 2. O recorrido, beneficiário do plano UNIMAX NACIONAL desde 2010, obteve prescrição médica para realização de 10 sessões com psicóloga. A operadora deixou de autorizar o procedimento, mesmo após sucessivos protocolos, configurando negativa tácita e descumprimento da Resolução Normativa nº 566/2022 da ANS. 3. A sentença reconheceu a revelia da ré, a responsabilidade objetiva e a abusividade da negativa, fixando indenização por danos morais no valor de R$ 3 .500,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Examinar se há ilicitude na conduta da operadora ao protelar a autorização de sessões de psicoterapia prescritas, em afronta à regulação da ANS . 2. Verificar se tal conduta caracteriza falha na prestação do serviço e gera direito à indenização por danos morais. 3. Avaliar a adequação do valor fixado a título de compensação moral. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A negativa tácita, configurada pela omissão reiterada, afronta o direito à saúde e descumpre o prazo máximo de 10 dias úteis para autorização de sessões psicológicas, previsto na Resolução Normativa nº 566/2022 da ANS. 2. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo presumida a veracidade dos fatos narrados diante da revelia da operadora (CPC, art. 344). 3. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a recusa injustificada de tratamento prescrito caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral in re ipsa. 4. O valor arbitrado observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o sofrimento gerado ao consumidor e a função pedagógica da reparação civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno conhecido e desprovido. 6. Tese de julgamento: “1. A negativa, ainda que tácita, de cobertura de tratamento prescrito por profissional habilitado, por parte de plano de saúde, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.” “2. O prazo máximo de 10 dias úteis para autorização de sessões psicológicas, previsto pela Resolução Normativa nº 566/2022 da ANS, é de observância obrigatória.” Dispositivos relevantes citados: CDC (Lei nº 8.078/1990), arts. 6º, I e VII; 14; CPC (Lei nº 13.105/2015), arts. 344, 487, I e 1.021, § 3º. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08009390220248140046 26643228, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 28/04/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Assim, ante a vasta documentação probatória do atraso no fornecimento do fármaco, indispensável par a vida da paciente, não resta outra medida cabível, senão a confirmação da sentença de deferimento do pleito.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter íntegra a Sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios para 12% do valor da condenação, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Belém-PA, data registrada no sistema.

É como voto.

ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2025